Tribunal: TJDFT
Processo: 0026435-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0026435-85.2013.8.07.0001 DESPACHO Afirmo impedimento (art. 144, II, CPC). Distribua-se a um dos demais membros da Quinta Turma Cível, mediante compensação. Anote-se no PJe para os devidos fins. Intime-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador